Tribunal: STF
Processo: RHC 266411
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.  NULIDADES: MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E ANULAÇÃO DO JÚRI. PONTOS NÃO APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.029.859/ES (e-doc. 37).

2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, pelo Tribunal do Júri, à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incs. II e IV (homicídio qualificado), do Código Penal (e-doc. 11). 
3. A defesa impetrou habeas corpus no STJ, apontando como ato coator acórdão proferido pelo Tribunal de origem antes do julgamento pelo Tribunal do Júri. No STJ, o writ foi indeferido liminarmente pelo ministro relator, considerando a reiteração de pedidos junto àquela Corte Superior (e-doc. 21). Sobreveio o citado agravo regimental, de que resultou o ato ora recorrido.

4. Neste recurso, a defesa sustenta que houve cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Aduz que as provas digitais provenientes de interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados não foram disponibilizadas em sua integralidade, violando a Súmula Vinculante 14 do STF. Afirma que as provas digitais não foram preservadas, em ofensa aos princípios da autenticidade, integridade, temporalidade e conservação da prova. Argumenta que em razão da nulidade das provas o julgamento pelo Tribunal do Júri sequer deveria ter acontecido.

5. Requer o provimento do recurso ordinário para reconhecer a nulidade da medida cautelar nº 0019261-96.2012.8.08.0012, a anulação do julgamento perante o plenário e da condenação do conselho de sentença.
 
6. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o Ministério Público Federal, manifestaram-se pelo não conhecimento ou não provimento do recurso (e-docs. 60 e 66).

É o relatório.
 
Decido.

7. Ao proferir o voto condutor do acórdão ora impugnado, o Ministro Relator frisou a preclusão temporal da matéria, por não terem sido arguidas oportunamente as nulidades. Eis os fundamentos adotados:
“Além disso, cabe frisar que as menções defensivas ao ocorrido na sessão plenária não podem ser objeto de análise nesta oportunidade. O julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu posteriormente ao acórdão impugnado na impetração e, ao menos pela instrução destes autos, eventuais nulidades dele decorrentes não foram apreciadas pela Corte estadual. Assim, haveria supressão de instância no exame de questões oriundas da sessão plenária.
(...)
A controvérsia consiste em se verificar se a origem aplicou corretamente a Súmula Vinculante n. 14, STF ao caso concreto. Consiste também na análise da nulidade das provas. 
Para ilustrar, trago o acórdão impugnado, o qual contém fundamentação concreta a respeito do caso (fls. 24-30): 
[...] Inicialmente, quanto a alegada não disponibilização da integralidade das provas digitais, vejo que o douto magistrado afastou a tese defensiva, em decisão pro latada em , valendo-se dos22/01/2025 seguintes fundamentos (ID 12090204 – fls. 21/22): 
“(...) Do pedido de disponibilização integral da interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados.
Conforme se verifica nos autos nº 0019261- 96.2012.8.08.0012, bem como pela certidão contida no id 61447709, a cópia de segurança das mídias relacionadas aos respectivos autos foram recebidas neste Juízo e, inclusive, cientificada a defesa. 
Verifica-se, ainda, que documentos juntados aos autos e as mídias relacionadas ao procedimento investigatório, são os únicos documentos existentes acerca do procedimento de interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados. 
Muito embora a defesa tenha argumentado que as mídias contam apenas com as interceptações dos períodos compreendidos entre 31 de julho de 2012 a 05 de novembro de 2012, a decisão que deferiu a interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados foi proferida no dia 26 de julho de 2012, ocasião em que o respectivo procedimento investigativo se iniciou. Portanto, não há que se falar em interceptação telefônica em período anterior à data em que a referida decisão foi proferida. 
Vale registrar que a interceptação telefônica é diferente da quebra de sigilo de dados. Enquanto, na interceptação, quem intercepta tem acesso ao teor da conversa, na quebra do sigilo de dados, a única informação a que se tem acesso é o registro de ligações efetuadas e recebidas. 
Assim, considerando que os documentos e mídias contidos nos autos nº 1694 são os únicos existentes acerca do procedimento de interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados, não há que se falar em disponibilização de outros documentos/mídias que não aqueles que constam no referido procedimento investigatório. (...).” (g. n.) 
Quanto ponto, o juízo determinou à serventia que certificasse se todos os documentos/mídias havia sido juntados aos autos, sendo positiva a resposta. 
Dessa maneira, repita-se, o magistrado destacou em mais de uma oportunidade que os documentos e as mídias relacionadas ao procedimento investigatório colacionados aos autos são os únicos existentes do procedimento de interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados. 
Nessa linha, em que pese os argumentos manejados pela impetrante, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, pois a integralidade das provas digitais encontram-se disponibilizadas nos autos, não havendo nenhuma razão para a retirada do processo de pauta de julgamento. 
Igualmente, não prospera a tese de ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, que foi decretada após o paciente não comparecer à sessão de julgamento designada e não justificar a ausência, além de permanecer foragido por mais de 01 (um) ano. 
Significa dizer, ao descumprir as medidas cautelares impostas para que pudesse responder ao processo em liberdade, o réu demonstrou que essas são insuficientes e inadequadas aos fins que se destinam. 
Na espécie, verifico que a sessão de julgamento vem sendo adiada desde o ano de 2021, seja pela renúncia dos advogados do paciente, seja pela ausência do réu no ato solene em duas ocasiões. E, por fim, em , a defesa peticionou nos autos requerendo a24/10/2024 disponibilização integral do procedimento de interceptação e quebra de sigilo telefônico. 
Ademais, como bem asseverado pela douta Procuradora de Justiça em fundamentado Parecer, “estando o processo em vias de ser submetido a Júri, com mais razão deve a custódia ser preservada, já que formada a culpa na primeira fase do procedimento bipartido dos crimes contra a vida.” 
Assim, entendo que subsiste neste momento, o princípio da confiança no juiz da causa. (grifos no original) 
Os embargos de declaração opostos pela defesa na origem foram rejeitados e nada alteraram no referido julgamento (fls. 34-39). 
Ressalte-se que a denúncia foi oferecida no ano de 2012 (fls. 40-45), com pronúncia datada de 10 de março de 2015 (fl. 85). Não consta destes autos que tais alegações defensivas tenham sido formuladas na primeira oportunidade de manifestação nos autos e nem durante toda a fase da pronúncia. 
Apesar da instrução precária deste writ quanto ao ponto, ao menos pela narrativa da inicial, parece que as nulidades só foram arguidas nos autos da ação penal muitos anos depois da produção dessas provas e caracterizam nulidade de algibeira, conforme se pode extrair do seguinte excerto (fl. 3): 
Constituída para realização do júri designado para 10 de Outubro de 2024, a defesa requereu que fosse disponibilizada a integralidade dos elementos obtidos a partir das interceptações telefônicas e quebra de sigilo deferidos pelo juízo da 4ª vara criminal de Cariacica, nos autos da cautelar nº 0019261- 96.2012.8.08.0012, SEM EDIÇÕES OU RECORTES. 
A mesma informação se depreende do trecho abaixo transcrito do acórdão de origem (fl. 29): 
Na espécie, verifico que a sessão de julgamento vem sendo adiada desde o ano de 2021, seja pela renúncia dos advogados do paciente, seja pela ausência do réu no ato solene em duas ocasiões. E, por fim, em 24/10/2024, a defesa peticionou nos autos requerendo a disponibilização integral do procedimento de interceptação e quebra de sigilo telefônico. 
Consta ainda das informações de fls. 84-86 que, depois da pronúncia, foi interposto recurso em sentido estrito pela defesa, o qual foi julgado no dia 20 de julho de 2016, ocasião em que foi desprovido. Não há menção à eventual apreciação dessas nulidades naquela oportunidade. Portanto, se, desde a primeira oportunidade de falar nos autos a respeito, a defesa aguardou mais de dez anos para arguir a nulidade, evidentemente há que se considerada a nulidade de algibeira, inviável de ser reconhecida.
De todo modo, conforme as instâncias de origem, a cópia de segurança das mídias foi recebida pelo juízo e cientificada a defesa à época. Também foi certificado que todos os documentos e mídias foram juntados aos autos e ficou consignado que a defesa teve acesso a todos os autos, inclusive da interceptação telefônica. 
Nesse contexto, não há como, nesta via estreita, concluir de forma diversa do acórdão impugnado. No mesmo compasso: 
(...)
A nulidade da interceptação telefônica aventada na inicial do habeas corpus com relação a diálogos específicos não foi efetivamente analisada pelo Tribunal de origem, ao menos no acórdão ora impugnado. Assim, não pode ser avaliada diretamente por esta Corte Superior, tendo em vista a indevida supressão de instância. 
Convém registrar, ainda, que a eventual modificação do acórdão questionado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos originais, o que é incompatível com os estreitos limites da via do habeas corpus (AgRg no HC n. 817.562 /RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023 ; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).” (e-doc. 37, grifos nossos)

8. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que se encontra preclusa eventual nulidade que não foi suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa:
	
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. Hipótese em que a Defesa, não obstante ciente do suposto vício apontado, deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, a nulidade em causa, vindo a fazê-lo tão somente após a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência dos efeitos da preclusão sobre o exame da matéria. 5. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 210.088-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022; grifos nossos)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente ‘[...] cumpre pena de 36 (trinta e seis) anos, 6 meses (seis) e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de múltiplos ilícitos’. II. Questão em discussão 2. Alegada nulidade de processo administrativo disciplinar. III. Razões de decidir 3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o reconhecimento de suposta nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 261.981-ED/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27/10/2025, p. 29/10/2025; grifos nossos)

9. No caso em análise, na linha do que assentado pelo STJ, a defesa aguardou mais de dez anos para arguir as supostas nulidades, sendo correto considerá-las como nulidades de algibeira. Ressalte-se que tal conduta é rechaçada pela jurisprudência, pois a parte, tendo pleno conhecimento das irregularidades, aguarda o momento que melhor lhe convém para invocá-las, em clara afronta aos preceitos processuais penais.

10. Outrossim, as questões relativas à nulidade da interceptação telefônica e do julgamento do Júri não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator